Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-05.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000215-05.2024.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): APELADO: MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA FIGUEREDO Advogado(s):CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SUPREMACIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA MUNICIPAL MITIGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, em face do Município de Macarani, visando à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo para o vencimento ou salário base, conforme previsto em legislação federal específica. A sentença de primeiro grau julgou totalmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito à nova base de cálculo, determinando a implementação em folha de pagamento e condenando o Município ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, com seus devidos reflexos. O Município Apelante interpôs recurso, pleiteando a reforma integral da decisão, sob o argumento da prevalência da legislação municipal e a inconstitucionalidade da imposição de despesa sem previsão orçamentária local, além da ausência de laudo pericial. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) a Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, que fixa a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento ou salário base para Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, prevalece sobre a Lei Municipal nº 150/2007, que estabelece o salário mínimo como base; (ii) é necessária nova lei municipal específica ou laudo pericial técnico para a alteração da base de cálculo do adicional, considerando o regime jurídico peculiar da categoria e a já efetuada concessão do benefício; (iii) a decisão judicial que determina a observância da lei federal para o cálculo do adicional configura violação à autonomia municipal ou enriquecimento sem causa em detrimento do erário público; e (iv) são devidos os reflexos do adicional sobre as demais verbas remuneratórias. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seu artigo 198, § 5º, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 51/2006, estabeleceu a competência privativa da União para legislar sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, mitigando a autonomia legislativa municipal no que tange a esses específicos pontos. 4. A Lei Federal nº 11.350/2006, em seu artigo 9º-A, § 3º, introduzido pela Lei nº 13.342/2016, determina expressamente que o adicional de insalubridade para referidos agentes deve ser calculado sobre o vencimento ou salário base, norma que se sobrepõe à disposição da Lei Municipal nº 150/2007 que fixava o salário mínimo como base de cálculo. 5. A tese municipal que condiciona a alteração da base de cálculo a uma nova lei local ou a laudo pericial não se sustenta, uma vez que a insalubridade da função já é reconhecida e o adicional é pago, e a legislação federal já estabelece a base de cálculo, sem exigir nova regulamentação local para este fim. 6. A implementação da base de cálculo determinada pela lei federal não acarreta enriquecimento ilícito do servidor nem violação ao erário, porquanto os recursos para o pagamento do vencimento e vantagens desses agentes são consignados no orçamento da União e repassados aos Municípios, conforme o artigo 198, §§ 8º e 11, da Constituição Federal, sendo, na verdade, um dever do Município observar a legislação. 7. Os reflexos do adicional de insalubridade sobre 13º salário, férias e 1/3 e horas extras são devidos, pois a verba principal possui natureza salarial e integra a remuneração para todos os efeitos legais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A competência para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, incluindo a base de cálculo do adicional de insalubridade, é da União, conforme o artigo 198, § 5º, da Constituição Federal. 2. A Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, que prevê a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento ou salário base desses agentes, tem aplicação cogente e imediata aos municípios, sobrepondo-se a eventuais disposições em lei municipal que fixem o salário mínimo como base de cálculo. 3. O pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, e os reflexos sobre as demais verbas de natureza salarial são devidos em virtude da natureza remuneratória do adicional de insalubridade." __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 7º, XXIII, 37, caput, 198, §§ 4º, 5º, 8º, 9º, 10 e 11; Lei Federal nº 11.350/2006, artigo 9º-A, § 3º (incluído pela Lei nº 13.342/2016); Decreto nº 20.910/1932; Código de Processo Civil, artigos 85, § 3º, I, 1.003, § 5º, 1.012, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000215-05.2024.8.05.0155, tendo como Apelante o Município de Macarani/BA e Apelada Maria de Fátima Cirqueira Figueredo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator